Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que fixou a remuneração do administrador judicial em 4% sobre o valor arrecadado no processo de falência.
2. O agravante pleiteia a majoração do percentual para 5%, sob o argumento de que a causa é complexa, tramita há cerca de dez anos e houve atuação diligente do administrador judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se a remuneração do administrador judicial, fixada em 4% do valor arrecadado, é compatível com os critérios do art. 24 da Lei no 11.101/2005, diante da complexidade e duração do processo falimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 24 da Lei no 11.101/2005 estabelece que a remuneração do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho desenvolvido e os valores usualmente praticados no mercado, limitando-se a 5% do valor arrecadado.
5. A falência foi decretada em 2015, com atuação do administrador judicial por quase uma década, em processo de alta complexidade, com múltiplos incidentes e processos correlatos.
6. A arrecadação alcançou R$ 14.689.769,36, evidenciando o êxito da atuação do administrador judicial, conforme reconhecido pelo juiz de origem.
7. A majoração para o percentual máximo de 5% alinha-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e valoriza a atuação diligente e eficaz do administrador judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A remuneração do administrador judicial deve observar a complexidade da causa, o tempo de atuação e o êxito na arrecadação, podendo ser fixada no teto legal de 5% quando presentes tais elementos."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: Não há.